Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713918-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV, RODRIGO SANTANA VALADARES, JEFERSON ALVES, CRISTIAN LUCAS DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV, RODRIGO SANTANA VALADARES, JEFERSON ALVES e CRISTIAN LUCAS DE OLIVEIRA NUNES contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do processo no 0704547-04.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. A parte agravante pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar o retorno da agravante Graciela Nienov ao cargo de Presidente do PTB. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da reunião extraordinária realizada no dia 11.02.2022 e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. O pedido liminar foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Em contrarrazões, a parte agravada promoveu a juntada de documentos para demonstrar que a convenção nacional do partido político, ocorrida em 18.04.2022, ratificou o entendimento adotado na reunião do diretório nacional ocorrida em 11.02.2022, objeto da controvérsia neste feito. Além disso, os agravados juntam cópia da ata de reunião da comissão executiva nacional, ocorrida em 15.06.2022, que aponta para o cancelamento da filiação partidária da agravante Graciela Nienov, por motivo de expulsão. Por sua vez, de acordo com as certidões juntadas aos autos, as filiações dos agravantes Rodrigo Valadares e Jeferson Alves ao PTB também foram canceladas. Diante dessas considerações, os agravantes foram intimados para comprovar, de forma concreta, a subsistência do interesse processual no julgamento do recurso, sob pena de extinção. No entanto, a parte agravante permaneceu inerte. A inércia dos agravantes demonstra a perda do interesse processual no recurso, especialmente em face das circunstâncias fáticas noticiadas acima. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o julgamento do recurso, na forma do artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator